Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE VISÃO MONOCULAR. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO OPORTUNIZADO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DA DEFICIÊNCIA POR MEIO DE CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL EMITIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. A despeito da ausência de definição legal, a visão monocular é reconhecida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, SUS e Organização Mundial de Saúde como a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral, assim entendida como acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção visual, o que também corresponde dizer uma acuidade visual de 0,05 (disponível em: http://cbo.com.br/novo/publicacoes/parecer_sbvsn.pdf).
3. Convocado para a realização da avaliação biopsicossocial, o Impetrante apresentou o laudo oftalmológico, emitido em 13/12/2022, no qual consta que a acuidade visual dele com correção era de 20/60 no olho direito e 20/20 no olho esquerdo, o que resultou na reprovação do Impetrante por não se enquadrar no grau de acometimento exigido.
4. Os parâmetros indicados no laudo médico trazido pelo Impetrante não se enquadram naqueles de um portador de visão monocular, pois a acuidade visual encontrada no olho direito mostra-se distante daquela necessária para caracterizar a moléstia.
5. Nem mesmo o Certificado de Habilitação Profissional, emitido pelo Instituto Nacional de Seguro Social, é documento hábil a atestar a patologia, a qual exige laudo médico, mormente diante da discussão, na hipótese, quanto à caracterização da visão monocular.
6. A cláusula 4.1.10 do Edital exige a apresentação do relatório médico, emitido há no máximo 12 (doze) meses anteriores à data da avaliação, para comprovar a condição de pessoa com deficiência. Acaso fosse admitida uma regra diferente para o Impetrante, restaria caracterizada verdadeira afronta à isonomia, o que não se pode admitir.
7. As hipóteses de cabimento do Mandado de Segurança se encontram claramente dispostas na Lei no 12.016/09, restando inadequada a discussão pela via estreita do mandamus quando o interessado, em suas razões, não evidenciar a existência de direito líquido e certo, comprovado por meio de prova documental pré-constituída.
8. Inviável reconhecer que a argumentação do Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.
9. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.